Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SOCIEDADE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AQUISIÇÃO. PRODUTOS ORIUDOS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. REVENDA. IMPOSTO. EXIGIBILIDADE.

1. Hipótese de recolhimento de ICMS alusivo à aquisição de mercadorias de outras unidades da federação, com a finalidade de revenda, referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) por contribuinte optante do regime tributário do Simples Nacional.

2. Relativamente à aquisição de mercadorias por sociedade empresárias optantes do regime de tributação simplificada (SIMPLES) provenientes de outras unidades da federação com o intuito de serem revendidas no mercado interno do Distrito Federal, aplicam-se as disposições estabelecidas pela Lei Complementar n° 123/2006 e a pela Lei local n° 1.254/1996.

3. O valor do ICMS recolhido mensalmente de acordo com o regime do Simples Nacional não exclui a obrigatoriedade relativa ao recolhimento do valor correspondente ao DIFAL nas aquisições de mercadorias oriundas de outras unidades da federação.

4. Diante do recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, o contribuinte, ao adquirir mercadoria no mercado interno do Distrito Federal, tem carga tributária mais elevada do que o contribuinte adquirente de produtos oriundos de outro Estado. Isso porque a alíquota interna do ICMS no Distrito Federal é maior (18%) que a alíquota interestadual (7% e 12% praticada em outras unidades da Federação). 4.1. O não recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS pelos contribuintes optantes do Simples Nacional configura violação ao princípio da isonomia tributária, tendo em vista que a aquisição de mercadorias fora do Distrito Federal evidencia situação mais vantajosa em detrimento daqueles que adquirem produtos no mercado interno.

5. A Emenda Constitucional no 87/2015, ao dar nova redação ao art. 155, § 2o, inc. VIII, da Constituição Federal, considerou o consumidor final o destinatário da mercadoria nas situações nas quais este for contribuinte do ICMS, ou seja, aquele que habitualmente realiza com intuito comercial o fato gerador do imposto. 5.1. O art. 13, § 1o, inc. XIII, alínea "g", item 2, da Lei Complementar n° 123/2006, ao admitir a cobrança do diferencial de alíquotas nas aquisições em outros Estados sem encerramento da tributação, refere-se ao destinatário da mercadoria como revendedor.

6. Nos termos do art. 23 da Lei Complementar no 123/2006 é vedada aos contribuintes optantes do Simples Nacional a compensação do valor do ICMS recolhido por meio do diferencial de alíquota.

7. Recurso conhecido e desprovido.